Tribunal: TJMT
Processo: 1028779-90.2022.8.11.0002
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028779-90.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCIANO COSTA BRASIL - CPF: 688.260.361-87 (APELANTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. INFORMAÇÃO DOS ENCARGOS NAS FATURAS. INVIABILIDADE DE LIMITAÇÃO AUTOMÁTICA DOS JUROS A 1% AO MÊS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABUSIVIDADE CONCRETA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença na Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, que julgou improcedentes os pedidos formulados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) ausência de previsão contratual expressa dos juros remuneratórios em contrato de cartão de crédito consignado; e (ii)
limitação da taxa de juros remuneratórios de 1% ao mês
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As faturas do cartão consignado informam os encargos da operação, inclusive a taxa de juros remuneratórios, o que afasta a alegação de ausência de informação.

4. A limitação automática dos juros a 1% ao mês não encontra amparo jurídico, pois a revisão judicial exige demonstração concreta de abusividade.

5. Comprovada a taxa de juros remuneratórias contratada e a inaplicabilidade do percentual de 1% ao mês, mantém-se a improcedência dos pedidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 247; STJ, Tema 1.059; TJMT, Apelação Cível no 1004078-76.2024.8.11.0008, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 07.04.2026, publ. DJE 14.04.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação cível interposto por
LUCIANO COSTA BRASIL
contra a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Especializada Em Direito Bancário de Várzea Grande/MT
na Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em face de
BANCO BMG S.A.

A sentença julgou improcedente os pedidos e condenou o autor
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa,
ressalvada a suspensão da sua exigibilidade (id. 327475359)
.

O apelante sustenta que o contrato não contém previsão expressa acerca dos juros e encargos incidentes sobre a operação, E postula a aplicação do entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça para que os juros fossem limitados a 1% ao mês. Aduz que o juízo não examinou corretamente a tese deduzida, pois teria tratado a controvérsia sob a ótica da taxa média de mercado, quando, em seu entender, o ponto central residiria justamente na ausência de cláusula contratual expressa prevendo os encargos cobrados. Acrescenta que a instituição financeira não observou os deveres de informação e transparência, previstos na legislação consumerista, já que não teria redigido de modo claro e ostensivo as cláusulas limitativas e os encargos incidentes na contratação. Sustenta que elaborou planilha da qual resultaria cobrança a maior no período de 2009 a 2020, no montante de R$ 15.573,10, reputando configurada a onerosidade excessiva. Requer o provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos (id. 327475361).

O apelado pugna pelo desprovimento do recurso, pois a contratação do cartão de crédito consignado ocorreu de forma regular, com ciência da parte autora acerca da modalidade avençada, dos encargos incidentes e da sistemática de desconto mínimo em folha mediante reserva de margem consignável. Argumenta que os juros cobrados observaram os limites legais e contratuais e que a abusividade não pode ser presumida (id. 327475365).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se à alegada ausência de previsão contratual da taxa de juros remuneratórios incidentes sobre o contrato de cartão de crédito consignado, o que autorizaria a limitação dos juros à razão de 1% ao mês, com a consequente devolução dos valores e indenização por danos morais.

No caso, a alegação de ausência de previsão dos encargos deve ser rejeitada, pois as faturas emitidas no âmbito do cartão de crédito consignado registram os encargos incidentes sobre a operação, inclusive a taxa de juros de 4,70% ao mês, o que afasta a premissa recursal de total ausência de informação.

Se as faturas consignam a evolução do débito e os encargos efetivamente incidentes, não é juridicamente correto afirmar, em termos absolutos, que inexistiu qualquer previsão ou informação sobre a cobrança.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de cartão de crédito consignado cumulada com restituição de indébito, na qual o autor alegou vício de consentimento, ausência de informação adequada, abusividade dos encargos e pleiteou devolução em dobro dos valores descontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa pela ausência de perícia contábil; (ii) saber se houve vício de consentimento ou falha no dever de informação quanto à contratação do cartão de crédito consignado; (iii) saber se são abusivas as taxas de juros e a capitalização aplicada; e (iv) verificar a possibilidade de restituição em dobro dos valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a matéria controvertida é predominantemente de direito e o conjunto probatório documental é suficiente para o deslinde da controvérsia.

4. A contratação do cartão de crédito consignado restou devidamente comprovada por termo de adesão assinado, confirmação telefônica e utilização reiterada do crédito ao longo dos anos, afastando alegação de vício de consentimento.

5. O dever de informação foi atendido mediante
disponibilização de faturas mensais contendo encargos e taxas aplicáveis, sendo incompatível a alegação de desconhecimento diante da utilização prolongada do produto financeiro.

6. A capitalização de juros é admitida nas operações realizadas por instituições financeiras quando evidenciada a taxa anual superior ao duodécuplo da mensal, nos termos do entendimento consolidado do STJ (Tema 247).

7. A incidência de taxas próprias da modalidade de cartão de crédito consignado não configura abusividade, sendo consequência da opção do consumidor pela utilização parcial do pagamento das faturas.

8. A restituição em dobro exige demonstração de cobrança indevida e má-fé do fornecedor, inexistentes no caso concreto, em que verificada a regularidade da contratação e dos encargos aplicados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. Não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide quando a controvérsia é de natureza jurídica e os documentos são suficientes para a formação do convencimento judicial. 2. É válida a contratação de cartão de crédito consignado quando comprovadas a adesão expressa e a utilização prolongada do produto, afastando alegação de vício de consentimento. 3. A capitalização de juros é admitida quando evidenciada a taxa anual superior ao duodécuplo da mensal. 4. A restituição em dobro exige comprovação de cobrança indevida e má-fé do fornecedor, não se aplicando quando verificada a regularidade da relação contratual.”

(TJMT, N.U 1004078-76.2024.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2026, Publicado no DJE 14/04/2026)

Também não prospera a pretensão de aplicar, de forma automática, a taxa de 1% ao mês.

O controle judicial dos juros remuneratórios não se faz, ordinariamente, mediante substituição da taxa praticada por um patamar fixo e abstrato de 1% ao mês.

A orientação consolidada é no sentido de que devem prevalecer, em regra, as taxas contratadas, somente se admitindo intervenção judicial em hipóteses excepcionais, quando efetivamente demonstrada a abusividade da cobrança.

Nesses casos, o parâmetro adequado não é a imposição automática de juros de 1% ao mês, mas, sim, o ajuste à taxa média de mercado da operação correspondente, divulgada pelo Banco Central, quando comprovada discrepância substancial.

A própria sentença adotou essa diretriz ao rejeitar a tese autoral e assentar que não houve comprovação de abusividade concreta.

Não basta a alegação genérica de excesso, nem a simples pretensão de substituição da taxa praticada por outra reputada mais benéfica pelo devedor.

No caso, o apelante não pretende o ajuste da taxa à média de mercado da operação de cartão de crédito consignado, tampouco demonstra, por meio idôneo, discrepância substancial entre a taxa cobrada e o parâmetro oficial pertinente.

O que pretende, em verdade, é a substituição dos encargos incidentes pela taxa fixa de 1% ao mês, pretensão que não encontra amparo jurídico. Assim, a sentença, ao reconhecer que a insurgência do autor estava ancorada em critério inadequado e ao rejeitar a limitação pretendida, decidiu em consonância com a orientação aplicável à espécie.

Portanto, ausente prova idônea a sustentar a tese recursal, impõe-se a manutenção integral da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação.

Majoro a condenação em honorários advocatícios em mais 2% (dois por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11°, do CPC e ao Tema 1.059, do STJ, observando a gratuidade concedida ao apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026